Tribunal: STF
Processo: MI 7527
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO.  INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ou CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Bruno Milhorato Barbosa contra decisão monocrática que negou seguimento ao presente mandado de injunção, consoante ementa transcrita a seguir:

“MANDADO DE INJUNÇÃO. CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD). EXISTÊNCIA DE NORMATIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. IMPETRAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (Doc. 16)

A parte embargante interpõe o presente recurso afirmando, em síntese, que houve omissão e contradição no decisium.
Sustenta que não pretende o reconhecimento de seu direito à reserva de vagas em concursos públicos na condição de PcD, mas que seu pleito consiste em suprir a omissão parcial na regulamentação da norma do art. 37, VIII, da Constituição. Defende que a questão não foi integralmente regulamentada, pois a legislação brasileira só tratou dos critérios de admissão para candidatos PcD sem, contudo, disciplinar em lei nacional uma “reserva estrutural de percentual dos cargos e empregos públicos”. Assim, entende haver omissão na decisão embargada quanto ao julgamento dessa tese.
Ao final, requer a reconsideração da decisão.

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:

“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”

Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC, prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 
No caso sub examine, verifico que o embargante busca meramente rediscutir o mérito da decisão hostilizada, limitando-se a repetir os argumentos já expostos. Verifico que não foram apresentados argumentos aptos a comprovar a existência da contradição ou omissão apontadas. Ausente, portanto, qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos, consoante análise a seguir.
Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686). 
Ocorre que todos os pontos suscitados foram devidamente analisados. Destaque-se que é falacioso o argumento de que não foi apreciado o pleito relativo à existência ou não de omissão parcial na regulamentação legal. Com efeito, a efetiva existência de normas regulamentadoras para PCD na Administração Pública impede a concessão da ordem pleiteada.
O ponto foi expressamente enfrentado, restando clara a desnecessidade de suprir a suposta lacuna normativa do artigo 37, VIII, da Magna Carta, porquanto esta Suprema Corte já firmou entendimento diverso, verbis:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. PESSOA COM DOENÇA GRAVE.  VAGAS RESERVADAS EM CONCURSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA.
(...)
2. É certo que a Constituição assegura a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência (art. 37, VIII). No entanto, o dispositivo constitucional já foi regulamentado pelo art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, pela Lei nº 7.853/1999 e pelo Decreto nº 3.298/1999, que define quais pessoas são consideradas com deficiência. Tais normas regularam a matéria por inteiro, tendo em vista que estabeleceram todos os critérios para a concorrência das vagas destinadas às pessoas com deficiência. Não há que se falar, assim, em omissão parcial.
3. A falta de norma regulamentadora (CF/1988, art. 5º, LXXI) é pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção. A existência de regulamentação ordinária impede o conhecimento do writ.
(...)” (MI 6984 AgR, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 05/11/2018). 

Por sua vez, há contradição quando o ato decisório contém “proposições entre si inconciliáveis”, ou seja, duas ou mais afirmações/conclusões, que se mostram incoerentes entre si (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 10º ed. Rio 
No âmbito da Administração Pública, a legislação determinou uma cota obrigatória em concursos públicos (mínimo de 5%). Não estabeleceu uma exigência de percentual mínimo permanente no quadro de servidores. Trata-se de uma opção legislativa. 
Destarte, percebe-se que as questões suscitadas pela embargante  revelam mera pretensão protelatória e infundada de reexame do mérito do mandado de segurança, o qual foi analisado nos termos da fundamentação expendida no acórdão. 
Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

Brasília, 10 de abril de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente